Tribunal: TJES
Processo: 5006505-55.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006505-55.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERLINDO DIAS MARTINS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECORRENTES: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e ERLINDO DIAS MARTINS

RECORRIDOS: ERLINDO DIAS MARTINS e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APÓS DEVIDAMENTE OPORTUNIZADA. GRATUIDADE INDEFERIDA. RECURSO DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO CONSUMIDOR. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA CORRETAMENTE. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e ERLINDO DIAS MARTINS
interpuseram Recursos Inominados em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito RONEY GUERRA DUQUE, nos autos da
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c CANCELAMENTO DE PROTESTO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida pelo recorrido em desfavor do recorrente, a qual julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar inexistente o débito que deu origem ao protesto realizado em desfavor do autor, e condenar a recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O primeiro Recurso Inominado foi interposto por ERLINDO DIAS MARTINS (ID nº 2367041), que requereu, em síntese, que os danos morais fixados em sentença fossem majorados.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2367045.

O segundo Recurso Inominado foi interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (ID 2367050), onde aduziu, em síntese: (I) a inexistência de dano moral; (II) ausência de responsabilidade, pois agiu em exercício regular de um direito; (III) inexistência de defeito na prestação do serviço.

Contrarrazões no ID 2367056.

É o relatório.

VOTO

Para fins de melhor organização do voto, passo a análise dos Recursos Inominados interpostos separadamente. Em primeiro lugar, analiso o Recurso interposto por ERLINDO DIAS MARTINS.

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, constato que o Recurso Inominado interposto por
ERLINDO DIAS MARTINS
se encontra deserto.

É cediço no Direito Processual Civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos.

Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1
º
, que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
.

Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE,
in verbis
:

Enunciado nº 80/FONAJE
:
O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

No mesmo sentido queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Pois bem. Rememorando brevemente os fatos, tem-se que o Recorrente formulou pleito de assistência judiciária gratuita em seu Recurso Inominado, contudo, não apresentou documentos aptos a comprovar o seu estado de hipossuficiência econômica.

Diante de tal fato, foi proferido despacho (ID nº 2653650) intimando o Recorrente para,
no prazo de 48 horas, providenciar o preparo ou comprovar sua condição de miserabilidade, sob pena de deserção.

O recorrente foi devidamente intimado do despacho proferido (ID nº 265777), porém, quedou-se inerte, não trazendo aos autos documentos aptos a comprovarem a veracidade de sua alegação de miserabilidade, ou, alternativamente, recolher o preparo recursal.

Assim sendo, os elementos existentes nos autos não são suficientes para ensejar a concessão da benesse.

Portanto, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de indeferimento da assistência judiciária gratuita e de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas para o recurso em questão, no prazo legal.

Sob essa motivação, indefiro a gratuidade de justiça e
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, face à deserção.

Passo a análise do Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando os termos da discussão travada nos autos, o recorrido ajuizou a presente demanda narrando que teve seu nome protestado por dívida junto ao recorrente, no valor de R$ 434,08, referente a um débito de conta de energia. Porém, aduz o recorrido que não estava inadimplente com nenhum débito, tendo inclusive realizado pagamento antecipado da conta em questão.

Pugnou, ao final, pela declaração de inexistência e inexigibilidade do débito no valor de R$ 434,08, e pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

Pois bem.

Quanto ao primeiro argumento trazido pelo recorrente, ou seja,
o de inexistência de dano moral, entendo que este não merece prosperar.

No caso dos autos, houve protesto indevido em desfavor do recorrido, pois este havia realizado o pagamento da referida conta, conforme consta do comprovante acostado no ID 2367035. Assim sendo, entendo que o dano moral
in re ipsa
, não havendo necessidade de comprovação do dano por parte do recorrido.

É neste sentido a jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA MÉRITO - PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AUSÊNCIA DE CAUSA SUBJACENTE PROTESTO INDEVIDO DANOS MORAIS IN RE IPSA RECURSO IMPROVIDO. 1 - Mesmo em se tratando de endosso translativo, o apelante-endossante é parte legítima ad causam , mormente em razão da alegada emissão indevida da cártula, concorrendo com o endossatário pelo respectivo protesto, devendo responder solidariamente pelos danos causados. Preliminar rejeitada. 2 - A duplicata mercantil é um título causal, cuja emissão está diretamente ligada à compra e venda mercantil ou prestação de serviços. 3 - A abstração e, portanto, a libertação da duplicata da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços que lhe serviu de causa é característica que é alcançada pelo reconhecimento expresso do comprador ou tomador de serviço da prática do ato que possibilita sua emissão, com o aceite, ou pelo protesto acompanhado da comprovação da entrega e recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, sem recusa regular (art. 15, I e II, da Lei 5.474/68). 4 -
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" ( REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008
). 5 O montante arbitrado pelo MM. Juiz de Direito a quo (R$ 10.000,00), não se revela exorbitante e, por outro lado, mostra-se razoável à compensação do dano moral sofrido. 6 Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e lhe NEGAR PROVIMENTO.
(TJ-ES - APL: 00181285220098080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 08/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o protesto indevido de título, bem como o cadastro irregular em órgãos de proteção ao crédito, dá azo a dano moral in re ipsa , isto é, independentemente da comprovação do dano
, ainda quando a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes. 2. De acordo com a Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 3. Compulsando os autos verifico que não há prova no sentido de que havia negativação/protesto anterior relacionado ao Autor, razão pela qual não há que se falar em incidência da referida súmula. 4. Na busca por critérios de arbitramento equitativo, o método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, revela-se de grande valia, na medida em que parte da análise de precedentes firmados no julgamento de casos análogos para, em sequência, identificar as peculiaridades do caso concreto. 5 . Redução da quantia indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes do E. TJES. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJ-ES - APL: 00067252320178080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2019)

Assim sendo, entendo que o dano moral é devido no presente caso, devendo a sentença ser mantida neste ponto. O valor fora fixado dentro do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos.

Quanto aos argumentos de ausência de responsabilidade pois agiu em exercício regular de um direito e de
inexistência de defeito na prestação do serviço,
entendo que estes não merecem ser acolhidos.

Isto porque não restou comprovada a existência de débito em nome do recorrido que justificasse o protesto. Pelo contrário. Conforme dito, há nos autos comprovação de que o débito foi pago regularmente.

Realmente, fora acostado com a inicial não o comprovante de pagamento de débito, mas, apenas de agendamento. Contudo, em sede de réplica, o autor comprovou o pagamento efetivado da conta protestada (ID 2367035), sendo que a mesma faz referência ao mesmo código de barras da fatura (ID 2367007).

Assim sendo, compreendo que o protesto só ocorreu pois a recorrente não registrou o pagamento da fatura, o que não pode ser aceito. Há, portanto, latente falha na prestação dos serviços, tendo a sentença entendido corretamente pela necessidade de declaração de inexistência da dívida.

Entendo, portanto, que a sentença deve ser mantida neste ponto.

Em face do exposto,
INDEFIRO
o pleito de assistência judiciária gratuita formulado por ERLINDO DIAS MARTINS e

NÃO CONHEÇO DO RECURSO
por ele interposto, face à deserção.
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno
ambos
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sob o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.